Tribunal: TJES
Processo: 5026172-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND; Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026172-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta e manteve a sentença concessiva da segurança em Mandado de Segurança impetrado por REFRIGERANTES COROA LTDA. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva da autoridade coatora, suscitada pelo Estado do Espírito Santo apenas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica os embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada anteriormente pelas partes, o que não se verifica no caso, pois o tema da ilegitimidade passiva não foi devolvido à instância recursal no momento oportuno.

O Estado do Espírito Santo não suscitou a questão da ilegitimidade passiva em nenhum momento anterior, seja na contestação, no agravo de instrumento ou na apelação, o que configura preclusão.

A tentativa de trazer a matéria somente após julgamento desfavorável revela inovação recursal, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

A alegação tardia de suposta nulidade com o escopo de utilizá-la como trunfo para o não cumprimento da ordem judicial configura “nulidade de algibeira”, prática processual vedada que contraria os princípios da boa-fé e lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão não se configura quando a matéria alegada em embargos de declaração não foi suscitada oportunamente pelas partes.

É incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo quando se trata de matéria de ordem pública.

A alegação tardia de nulidade processual configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, no caso em tela o Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração alegando a omissão no acórdão objurgado, o qual desproveu seu apelo. Segundo ele, não houve enfrentamento da questão atinente a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios, ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria levantada pelas partes e que seja imprescindível ao deslinde do caso.

A hipótese dos autos não indica tal situação.

E assim digo, primeiro, porque a matéria trazida neste momento – ilegitimidade passiva da autoridade coatora – não foi trazida no apelo.

Ora, por óbvio que não se pode alegar omissão sobre tema que sequer foi devolvido pela parte apelante ao Tribunal.

Tal motivo, per si, já seria suficiente para rejeitar o presente recurso.

Entrementes, não fosse o bastante, cotejando os autos é possível constatar que a matéria em comento nunca foi suscitada pelo ente estatal, seja em primeira ou segunda instância

(informações/contestação de id. 10511396, agravo de instrumento 10511399, apelação cível 10511418).

Mesmo exercendo o seu direito de recorrer em face da decisão liminar, a qual havia antecipado a tutela requerida pela parte, o ente recorrente interpôs agravo de instrumento mas nada falou sobre a ilegitimidade passiva, reconhecendo, pois, a competência da autoridade indicada na exordial, o que também torna preclusa a discussão.

Demais disso, o que se observa neste momento, além do nítido intento de reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, é uma patente hipótese de inovação recursal.

Ilustro o referido entendimento com o julgado a seguir:

“
[...]Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.[...] (TJES – AC 0000690-49.2013.8.08.0010, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, Julgado em 05/11/2024)

Isto, sem falar na patente “nulidade de algibeira”, já que a parte embargante deixou para alegar a existência de uma suposta nulidade processual somente após o resultado que lhe foi desfavorável no apelo.

A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

“
[...]
A alegação de incompetência absoluta do juízo é rejeitada por configurar “nulidade de algibeira”, já que foi suscitada apenas após a prolação da sentença desfavorável, em violação à boa-fé processual, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ. [...] (AC 0001438-40.2015.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, Julgado em 28/08/2025)

“
[...]Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, mas apenas o propósito de eximir-se da obrigação, sabe-se que a arguição tardia de mácula, apesar das oportunidades anteriores, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.[...] (AI 5002168-17.2025.8.08.0000, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 30/06/2025)

Assim, como se observa, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há qualquer omissão no acórdão objurgado.

Por fim, registro que deixo de aplicar qualquer multa processual ao recorrente neste momento, por entender que a utilização dos primeiros embargos aclaratórios estaria dentro do espectro do exercício do seu direito de defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.